Tribunal: CARF
Processo: 18088.720199/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720199/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.197 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
VALDEMIR GUIMARAES DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA AOS PAIS DO CONTRIBUINTE.
DEDUÇÃO.
Diante do direito recíproco de prestação de alimentos entre pais e filhos
estabelecido pelas normas do direito de família, a pensão alimentícia paga por
contribuinte de imposto de renda aos seus pais idosos pode ser deduzida da
base de cálculo do IRPF quando presentes os demais requisitos estabelecidos
na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 16 de agosto de 2011, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 5.254,92, a título de IRPF suplementar, exercício 2005,
ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
dedução indevida de pensão judicial no valor de R$ 27.929,02.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) dedução realizada a título de pensão alimentícia descontada pela Polícia
Militar do Estado de São Paulo em favor dos alimentados Wanderley
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720199/2011-08
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.197 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720199/2011-08

Guimarães Dias e Terezinha de Jesus Ferreira Dias, conforme sentença
judicial em decorrência de acordo homologado judicialmente;
b) o lançamento tributário aponta que a dedução é indevida já que o Recorrente
ofertou alimentos aos seus pais, não se enquadrando nas normas do Direito de
Família;
c) o artigo 24 da Lei no 5.78/88, aponta que o pagamento de pensão alimentícia
pode ser ofertado e o artigo 229 da Constituição Federal preconiza que os
filhos maiores devem amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade;
d) o pagamento é feito em decorrência do acordo homologado, não por mera
liberdade entre as partes;
e) inexiste disposição legal que subordine a ação de oferta de alimentos única e
exclusivamente aos pretendentes.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) cópia do
acordo homologado (fls. 96); (ii) certidão de casamento (fls. 101); (iii) demonstrativo de
pagamento (fls. 102 a 117); (iv) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte (fls. 120).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 18a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, proferiu o
acórdão de no 12-79.868 – 18a Turma da DRJ/RJO, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que não há respaldo legal no direito tributário que permita a dedução de
uma pensão alimentícia paga aos pais.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese as mesmas afirmações
presentes em sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução indevida
de pensão alimentícia (R$ 27.929,02), da base de cálculo do IRPF.
Como se verifica do v. acórdão a quo, a glosa da despesa de pensão judicial foi
mantida por entender a Turma Julgadora de Primeira Instância que não há previsão legal para
dedução de pensão alimentícia paga aos pais do contribuinte de imposto de renda.
Ab initio, cumpre destacar que a legislação tributária não disciplina todas as
hipóteses nas quais a pensão alimentícia poderá ser deduzida da base de cálculo do IRPF,
limitando-se a condicionar a dedução à circunstância de serem pagas em face das normas do
Direito de Família em decorrência de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente. É o
que disciplina o art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995, in verbis:

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.197 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720199/2011-08

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;

No caso dos autos, os demonstrativos de pagamento juntados às fls. 102 a 117
comprovam que a pensão foi paga por meio de desconto em folha de pagamento. Ademais disso,
também está comprovado que a pensão alimentícia paga pelo ora Recorrente decorre de acordo
homologado judicialmente (fls. 96).
Dessa forma, não restam dúvidas quanto ao efetivo pagamento da pensão
alimentícia nem do preenchimento do requisito da existência de acordo homologado
judicialmente.
Assim a restauração da dedução ou a manutenção da glosa dos pagamentos
declarados a título de pensão judicial depende, apenas, da interpretação do dever de se pagar
pensão à luz das normas do direito de família.
Neste sentido, é importante destacar que as normas do Direito de Família não
limitam o dever de pagar alimentos a cônjuges e pais, estendendo-o aos ascendentes,
descendentes, irmãos, enfim, aos parentes. É o que dispõe o art. 1.694, do Código Civil:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Neste mesmo sentido, estabelece o art. 1.696 que o direito à pensão alimentícia é
recíproco entre pais e filhos, veja-se:
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e
extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau,
uns em falta de outros.
Assim, o filho que paga alimentos aos pais idosos, que não auferem renda
suficiente para se manter, tem o direito de deduzir tais valores da base de cálculo do IRPF
quando da declaração de ajuste anual, desde que observadas os requisitos impostos pela
legislação tributária, o que se configura na hipótese dos autos do presente processo
administrativo.
Dessa forma, entendo que deve ser restaurada a dedução dos valores declarados a
título de pensão judicial.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.197 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720199/2011-08

André Luis Ulrich Pinto

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital